Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E OUTRAS EVIDÊNCIAS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO CARACTERIZADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. CRIME DE DESACATO. ERRO DE TIPO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de ameaça no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por outras provas, como áudios de whatsapp.
3. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida cautelar. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.
4. Não há que se falar em erro de tipo quanto ao crime de desacato quando resta comprovado nos autos que o réu tinha ciência da intimação realizada por oficial de justiça.
5. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de descumprimento de medida protetiva, e de desacato, incabível a absolvição do réu.
6. Apelação conhecida e não provida.